Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Omissão. Afastamento dos efeitos da mora. Inadimplemento parcial. Execução da dívida. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta contradição quanto à admissibilidade da cobrança da dívida a despeito de decisão judicial anterior que afastou os efeitos da mora, ou omissão relativa à existência de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao admitir a cobrança do saldo remanescente apesar do afastamento dos efeitos da mora por decisão anterior; (ii) estabelecer se houve omissão por não se reconhecer a existência de coisa julgada acerca da inexigibilidade do débito.
III. Razões de decidir
3. O afastamento dos efeitos da mora limita a incidência de encargos moratórios apenas sobre as parcelas adimplidas dentro do limite judicialmente fixado, mas não descaracteriza o inadimplemento contratual relativo à diferença entre o valor pactuado e o valor efetivamente pago.
4. O inadimplemento parcial, reconhecido judicialmente, autoriza o credor a considerar antecipadamente vencida a dívida e a buscar sua satisfação por meios legais e contratuais, nos termos das cláusulas contratuais pertinentes.
5. Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados no acórdão embargado, mas mera discordância quanto à interpretação jurídica, o que não se enquadra como contradição sanável por embargos de declaração.
6. A questão da coisa julgada foi implicitamente enfrentada no acórdão embargado, que interpretou os limites da decisão anterior à luz de suas razões de decidir, concluindo pela possibilidade de reconhecimento do inadimplemento parcial e da exigibilidade do saldo remanescente.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022. Sem jurisprudência relevante citada.